Tribunal: TJES
Processo: 5003668-51.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-05-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003668-51.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE VENTURIN
RECORRIDO: TOYOTA DO BRASIL LTDA e outros
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5003668-51.2022.8.08.0024

RECORRENTE: JOSÉ VENTURIN

RECORRIDO: TOYOTA DO BRASIL LTDA e KURUMÁ VEÍCULOS S.A

SENTENÇA: JUÍZA DE DIREITO ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA

RELATOR: J
UÍZA DE DIREITO THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. VÍCIO EM PEÇA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Materiais e por Danos Morais ajuizada por
JOSE VENTURIN
em face de
TOYOTA DO BRASIL LTDA
e
KURUMA VEICULOS S.A.
, na qual a parte autora sustenta que, em agosto de 2021, seu veículo apresentou problemas de ordem mecânica referente a um desgaste natural, por uso do kit de embreagem. Narra que, para a substituição da peça desgastada, adquiriu um kit de peças genuínas junto à segunda requerida, composto por disco de embreagem, platô da embreagem e cilindro de acionamento, sendo que, em 28/10/2021, houve a troca das peças na Oficina Amorim Serviços Automotivos, a qual efetuou o pagamento de R$ 320,00. Ocorre que, após a montagem do kit, foi constatado que o cilindro de acionamento apresentou um vazamento decorrente de um defeito de fabricação. Em decorrência disso, procurou a concessionária, que informou que o veículo seria enviado ao fabricante para análise. Entretanto, afirma que, por precisar do carro para trabalhar, solicitou à oficina de sua confiança que procedesse com o reparo necessário, sendo que arcou com a mão-de-obra no valor de R$ 330,00. Afirma que tentou obter da concessionária o reembolso pelo valor gasto na oficina, mas não obteve êxito, pois informaram que só arcarem com o serviço se este fosse executado pela Kurumá. Portanto, pretende a indenização por danos materiais no valor de R$ 660,00, a título de repetição do indébito, e o valor de R$ 1.000,00, a título de lucros cessantes, e a compensação por danos morais no valor de R$ 10.000,00 e indenização por perda do tempo útil / desvio produtivo, no valor de R$ 10.000,00.

Em contestação (ID. 6992768), a requerida
TOYOTA DO BRASIL LTDA
alegou, preliminarmente, incompetência do Juizado Especial Cível em razão da necessidade de realização de prova pericial e impugnação ao pedido de assistência judiciária gratuita. No mérito, aduziu a ausência de conduta ilícita perpetrada pela empresa ré. Aduziu que o reparo não está coberto pela garantia. Afirmou que não é possível precisar se o equipamento realmente chegou de danificado de fábrica ou se foi danificado na instalação por terceiros; alegou a inexistência de danos materiais e morais e lucros cessantes a serem indenizados e impossibilidade de inversão do ônus de prova. Por fim requereu a improcedência dos pedidos autorais.

Em contestação (ID. 6992762), a requerida
KURUMA VEICULOS S.A.
alegou, preliminarmente, incompetência do Juizado Especial Cível em razão da necessidade de realização de prova pericial e impugnação ao pedido de assistência judiciária gratuita. No mérito, ausência de comprovação da responsabilidade civil e inexistência de danos materiais, lucros cessantes e danos morais a serem indenizados. Por fim requereu a improcedência dos pedidos autorais.

Em sede de

sentença (ID. 6992789) foi julgado procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Pelo exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, ACOLHO PARCIALMENTE os pedidos contidos na peça inicial para CONDENAR as partes rés (
TOYOTA DO BRASIL LTDA e KURUMA VEICULOS S.A.), solidariamente,
a pagarem à parte autora (
JOSE VENTURIN)
o valor de R$ 330,00 (trezentos e trinta reais), a título de danos materiais, com correção monetária, pelo índice da Corregedoria local, desde a data do desembolso, e juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação.”

Irresignado, o autor interpôs recurso inominado (ID. 6992761). Em suas razões, alega a necessidade da condenação dos requeridos à restituição em dobro do valor pago pela mão de obra. Sustenta, ainda, a configuração de danos morais e lucros cessantes a serem indenizados.

Os requeridos apresentaram contrarrazões (ID. 6992800 e 6992802), pugnando pela manutenção integral da sentença guerreada.

É o breve relatório. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995. Aproveito para deferir o pedido de assistência judiciária gratuita ao recorrente.

Analisando detidamente o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença ora guerreada.

Cinge-se a controvérsia acerca da pretensão de restituição em dobro do valor pago indevidamente, indenização por danos morais e lucros cessantes, pretendidos pelo recorrente.

No que tange ao pedido de repetição do indébito, por se tratar de uma relação de consumo, os valores cobrados de forma indevida podem ser restituídos em dobro, por força do art. 42 do CDC. Entretanto, para isso, é preciso que se comprove a má-fé dos requeridos. No caso em apreço, não vislumbro provas que justifiquem a devolução em dobro, pois o vício no produto e a recusa em arcar com a mão de obra diversa da indicada pela concessionária não configura, por si só, má-fé das requeridas.

Portanto, comungo com o entendimento do juízo de piso, no sentido de que a devolução do valor pago pelo autor deve ser de forma simples.

Outrossim, em que pese a indenização por danos materiais esteja caracterizada, entendo que o pedido de indenização por danos morais não procede, na medida em que o recorrente não comprovou a ocorrência de qualquer dano extrapatrimonial decorrente dos fatos narrados.

Entendo que o vício no produto, somado ao fato de que o autor optou por procurar oficina diversa da concessionária, pois não quis esperar a resposta do fabricante, não ensejam violação à direitos personalíssimos ou fundamentais que caracteriza danos morais indenizáveis.

Portanto, coaduno com o juízo
a quo
, nos seguintes termos:

“No que diz respeito ao dano moral, a configuração de vício do produto ou serviço, por si só, não possui o condão de aviltar atributos da personalidade do Autor, razão pela qual não há que se falar em dano moral, em sua acepção jurídica, de sorte que nada há a ser indenizado a tal título. Não se ignora que a situação tenha causado aborrecimentos, porém nada restou comprovado, ou mesmo alegado, no sentido de que os fatos extrapolaram os dissabores comuns que podem atingir qualquer contratante. Nesse sentido, temos o Enunciado 159 da III Jornada de Direito Civil: “O dano moral, assim compreendido todo dano extrapatrimonial, não se caracteriza quando há mero aborrecimento inerente a prejuízo material.”, gerando dano moral quando envolver valor fundamental protegido pela Constituição Federal (Enunciado 411).”

Já em relação aos lucros cessantes, a partir da análise dos autos do processo, não houve clara demonstração de prejuízos sofridos por parte do ora recorrente ao ficar sem seu veículo enquanto este se encontrava na oficina.

Neste sentido, entendo que caberia ao autor, fazer prova dos fatos constitutivos do seu direito. É o princípio do ônus da prova previsto no art. 373, I do Código de Processo Civil.

No caso dos autos, os prejuízos não se presumem. Não dependem de prova os fatos notórios, confessados pela parte contrária, incontroversos e aqueles sobre os quais milita presunção legal de existência ou de veracidade (art. 374 do Código de Processo Civil). Nenhuma dessas hipóteses se aplica ao caso vertente, lembrando que a mera alegação unilateral de que dependia do carro para trabalhar não se presta a legitimar a pretensão.

Assim, deve ser mantida a improcedência do pedido referente aos lucros cessantes.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95. Suspensa sua exigibilidade ante a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, na forma do art. 98, §3º do CPC.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)